Tribunal: CARF
Processo: 16682.901131/2016-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.901131/2016-90
ACÓRDÃO
1402-007.387 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S A - EMBRATEL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2013
RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS CARF
no 143 E 80.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do
valor do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não
tenha o comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de
rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao
seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
PER/DCOMP. ÔNUS PROBATÓRIO. CONTRIBUINTE.
Compete ao sujeito passivo a efetiva comprovação da liquidez e certeza do
direito creditório pleiteado, em conformidade com o art. 373, inciso I, do
Código de Processo Civil CPC (Lei no 13.105, de 16 de março de 2015).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, não reconhecendo o direito creditório pleiteado e não homologando as
compensações declaradas.
Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça – Relatora
Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente
Fl. 909
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.387 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901131/2016-90
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alexandre Iabrudi, Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em desfavor do Acórdão no 12-91.997,
pela 1a Turma da DRJ/RJO, em 9 de setembro de 2017, que julgou improcedente a Manifestação
de Inconformidade, não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório do acórdão de piso:
Versa o presente processo sobre as Declarações de Compensação
apresentadas por meio dos PER/DCOMP 09549.96969.080814.1.7.03-9608 e
35915.82543.211015.1.3.03-5698 através das quais a interessada pleiteia
compensar crédito que alega possuir decorrente de saldo negativo de CSLL
referente ao ano-calendário de 2013 com débitos nelas declarados.
De acordo com o Despacho Decisório no de rastreamento 115374347 (fl.
736)proferido pela DERAT São Paulo e emitido em 07/06/2016, o crédito
reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos informados
pelo sujeito passivo.
Consta do referido Despacho que:

Cientificada em 15/06/2016 (cópia do A.R. - fl. 529), apresentou a sucessora
da interessada, em 15/07/2016 (fl. 13/14), a manifestação de inconformidade de
fl. 05/12, juntamente com os documentos de fl. 13/527, na qual alega, em síntese,
que:

O Despacho Decisório ora impugnado deixou de considerar as retenções
sofridas pela interessada, realizadas em decorrência dos serviços
prestados e dos bens fornecidos para órgãos públicos, os quais, por
determinação legal e normativa, estão obrigados a proceder com a
retenção de tributos, dentre os quais a CSLL;

A legislação que dispõe sobre a retenção dos tributos incidentes sobre os
serviços prestados e sobre os bens fornecidos aos órgãos públicos é clara:
i) os valores passíveis de retenção devem, obrigatoriamente, ser retidos
Fl. 910
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.387 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901131/2016-90
3
pelo órgão ou entidade que efetuar o pagamento (artigo 64, parágrafo
primeiro, da Lei no 9.430/96); e ii) o valor retido poderá ser compensado
com o que for devido em relação à mesma espécie de tributo ou
contribuição (artigo 64, parágrafo quarto, da Lei no 9.430/96);

Assim, tendo suportado retenções a título de CSLL (código de receita
6190) sobre os pagamentos recebidos de órgãos públicos, a interessada,
ante a ausência de contribuição social sobre o lucro líquido a pagar,
utilizou os valores retidos (“saldo negativo”) para compensação com
valores devidos a título de CSLL no período subsequente;

Contudo, de acordo com o Despacho Decisório (doc. no 02), não foi
reconhecida parte das retenções informadas por não constarem as DIRFs
nos sistemas da Receita Federal e/ou em decorrência da ausência de
comprovação integral do valor informado pelas respectivas fontes
pagadoras;

Ocorre que a interessada desconhece a causa da não homologação dos
valores decorrentes das retenções realizadas por órgãos públicos, eis que
as mesmas foram devida e regularmente informadas por meio da DIPJ
(doc. no 04) transmitida (ficha 57), bem como por meio do PER/DCOMP no
09549.96969.080814.1.7.03-9608;

No que diz respeito às empresas e órgãos públicos, as informações que
respaldaram o preenchimento das declarações podem ser comprovadas a
partir das cópias das faturas emitidas pela interessada para cada um dos
órgãos públicos anteriormente mencionados, o que permite reconhecer a
higidez da compensação pleiteada;

Por óbvio que qualquer exigência adicional em face da interessada se
revelaria absurda, por não ser ela a responsável pela emissão das DIRF e
tampouco possuir força cogente que obrigue àqueles órgãos a
procederem com esse encargo;

Assim devem ser oficiadas as fontes pagadoras responsáveis pelos valores
em discussão, a fim de que reste comprovada a efetiva retenção na fonte
sofrida pela interessada e, por via de consequência, que a interessada faz
jus ao crédito pleiteado;

Cabe ressaltar que referido requerimento está amparado pelo princípio
da distribuição dinâmica das provas, que determina que cabe a cada um
se desincumbir do ônus probatório até o limite de suas possibilidades,
não sendo exigido a nenhuma das partes um encargo demasiado ou
mesmo impossível de ser atendido;

Em outras palavras, considerando se tratar de obrigação relativa tão
somente às respectivas fontes pagadoras dos serviços prestados pela
interessada, dentro do que podia, a empresa cuidou de apresentar toda a
documentação comprobatória, sendo certo que, para comprovação dos
Fl. 911
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.387 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901131/2016-90
4
equívocos cometidos pelas demais empresas responsáveis em reter e
recolher a CSLL e declarar o correto montante repassado ao fisco através
de apresentação de DIRF, faz-se necessária a intimação das mesmas, de
modo a não restar qualquer dúvida acerca do direito creditório pleiteado
no PER/DCOMP no 09549.96969.080814.1.7.03-9608;

Sem prejuízo dos documentos já acostados, a interessada, nos termos do
artigo 16, inciso IV, do Decreto no 70.235/1972, protesta pela realização
de diligência / perícia com vistas a comprovar a materialidade das
retenções
informadas
por
meio
do
PER/DCOMP
no
09549.96969.080814.1.7.03-9608;

A referida diligência / perícia deverá ser realizada tanto junto ao sistema
informatizado da Secretaria da Receita Federal do Brasil quanto junto aos
órgãos públicos indicados no PER/DCOMP 09549.96969.080814.1.7.03-
9608, bem como nos seus registros financeiros e contábeis, devendo ser
respondidos os quesitos que elenca;

Protesta, ainda, pela emissão de ofícios aos órgãos públicos mencionados
na presente defesa, para que apresentem os valores retidos da
interessada em relação aos serviços prestados durante o ano-calendário
de 2013, assim como toda a documentação que lhes compete
possuir/disponibilizar à administração tributária, em razão da obrigação
tributária de reter tributos;

Os quesitos apresentados servirão para demonstrar que a interessada faz
jus ao direito creditório pleiteado por meio do PER/DCOMP em exame;

Por todo o exposto pleiteia que seja integralmente reconhecido o direito
creditório
pleiteado
por
meio
do
PER/DCOMP
no
09549.96969.080814.1.7.03-9608 e, por via de consequência, sejam
integralmente homologadas as compensações formalizadas pelo
PER/DCOMP no 35915.82543.211015.1.3.03-5698, como de direito.
Foi juntada aos autos por esta Turma de Julgamento cópia do Processo no
16692.722835/2015-06 no qual consta a documentação complementar
considerada na análise do direito creditório pela autoridade administrativa,
conforme PER/DCOMP Despacho Decisório – Análise de Crédito – Anexo ao
Despacho Decisório no de rastreamento 115374347 (fl. 761/802).”
Por sua vez, a 1a Turma da DRJ/RJO julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade, não reconhecendo o direito creditório pleiteado, cuja decisão restou assim
ementada:

Fl. 912
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.387 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901131/2016-90
5
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2017
PEDIDO DE PERÍCIA/DILIGÊNCIA.
Deve ser indeferido o pedido de perícia/diligência quando for prescindível para o
deslinde da questão a ser apreciada ou se o processo contiver todos os elementos
necessários para a formação da livre convicção do julgador.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2013
DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO.
Incumbe ao contribuinte o ônus da prova quanto à certeza e liquidez de alegado
crédito contra a Fazenda Pública que pretenda compensar com débitos
apresentados.
CSLL. COMPROVANTE DE RETENÇÃO.
Incabível a dedução, na declaração de rendimentos, de CSLL retida na fonte que
não tenha sido informada em DIRF e, ainda, que não seja confirmada por
comprovante de retenção.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Discordando da decisão, a Recorrente apresentou recurso voluntário reproduzidos
argumentos veiculados em sede de manifestação de inconformidade, alegando, em síntese que:
“III - DEMONSTRAÇÃO DAS RETENÇÕES SOFRIDAS EM DECORRÊNCIA DE
PAGAMENTOS FEITOS POR ÓRGÃOS PÚBLICOS - PRINCÍPIO DA BUSCA PELA
VERDADE MATERIAL
Conforme se verifica, o Despacho Decisório ora impugnado deixou de
considerar as retenções sofridas pela RECORRENTE, realizadas em decorrência dos
serviços prestados e os bens fornecidos para órgãos públicos, os quais, por
determinação legal e normativa , estão obrigados a proceder com a retenção de
tributos.
Ocorre que não foram considerados os valores reais das retenções sofridas
pela RECORRENTE, mas apenas os valores indicados no PER/DCOMP no
09549.96969.080814.1.7.03-9608, à luz dos CNPJs e informações nele informados
em confronto com o quanto informado na DIRF de fls. 766/801.
A
RECORRENTE,
ao
apresentar
o
PER/DCOMP
no
09549.96969.080814.1.7.03-9608, demonstrou ter sofrido retenções no patamar
histórico de R$ 9.808.418,08 (nove milhões, oitocentos e oito mil, quatrocentos e
dezoito reais e oito centavos).
Fl. 913
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.387 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901131/2016-90
6
Após o cruzamento de dados entre as declarações fiscais (DIPJ x DIRF x
PER/DCOMP x DCTF) prestadas pela RECORRENTE e demais contribuintes
responsáveis pelas retenções, o despacho decisório adotou o entendimento -
extremamente formalista, como se verá adiante - de deixar de confirmar R$
489.883,88 referente às retenções, informando que os valores declarados em
PER/DCOMP excediam as efetivas retenções sofridas no período.
Ocorre que, não foram considerados os valores reais das retenções sofridas
pela RECORRENTE, mas apenas os valores indicados no PER/DCOMP n*
09549.96969.080814.1.7.03-9608, à luz dos CNPJs e informações nele informados
em confronto com o quanto informado na DIRF de fls. 766/801.
Quando a informação não cruzava integralmente com o que constava na
DIRF ou DIPJ - declarações que podem conter erros - a autoridade administrativa
simplesmente glosou a parcela, sob o fundamento de não ter sido confirmada,
sendo que sequer determinou a intimação da RECORRENTE para prestar
esclarecimentos.
Contudo, a RECORRENTE faz jus a integralidade do direito creditório
pleiteado, sendo que o não reconhecimento das retenções decorre, unicamente,
de equívocos formais no preenchimento das declarações envolvidas, tendo sido,
no entanto, devida e regularmente informadas por meio da DIPJ transmitida (ficha
57), bem como por meio do "PER/DCOMP" no 09549.96969.080814.1.7.03-9608,
como se depreende do quadro exemplificativo abaixo:

No que diz respeito às empresas e órgão públicos, as informações que
respaldaram o preenchimento do quadro esquemático acima reproduzido podem
ser comprovadas a partir das cópias das faturas emitidas pela RECORRENTE para
cada um dos órgãos públicos anteriormente mencionados, o que permite
reconhecer a higidez da compensação pleiteada.
Por óbvio, qualquer exigência adicional em face da RECORRENTE se
revelaria absurda, por não ser ela a responsável pela emissão das DIRFs e
tampouco possuir força cogente que obrigue àqueles órgãos a procederem com
esse encargo.
Fl. 914
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.387 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901131/2016-90
7
Assim, devem ser oficiadas as fontes pagadoras responsáveis pelos valores
em discussão, a fim de que reste comprovada a efetiva retenção na fonte sofrida
pela RECORRENTE e, por via de consequência, que a mesma faz jus ao crédito
pleiteado.
Cabe ressaltar que referido requerimento está amparado pelo princípio da
distribuição dinâmica das provas, que determina que cabe a cada um se
desincumbir do ônus probatório até o limite de suas possibilidades, não sendo
exigido a nenhuma das partes um encargo demasiado ou mesmo impossível de
ser atendido.
A importância de respeitar e buscar os fatos efetivamente incorridos, em
respeito ao princípio da busca pela verdade material, exsurge de forma clara da
doutrina e da jurisprudência administrativa, como se vê: (...)
Em outras palavras, considerando se tratar de obrigação relativa tão
somente às respectivas fontes pagadoras dos serviços prestados pela
RECORRENTE, dentro do que podia, a empresa cuidou de apresentar toda
documentação comprobatória, sendo certo que, para comprovação dos equívocos
cometidos pelas demais empresas responsáveis em reter e recolher a CSLL e
declarar o correto montante repassado ao fisco através de apresentação de DIRF,
faz-se necessária a intimação das mesmas, de modo a não restar qualquer dúvida
acerca do direito creditório pleiteado no PER/DCOMP n*
09549.96969.080814.1.7.03-9608.
IV- DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA
Com a finalidade de esclarecer as questões de fato expostas no presente
Recurso Voluntário, que, por certo, fundamentam as correspondentes
argumentações de direito, a RECORRENTE pleiteia, novamente, a realização de
diligência/perícia fiscal consubstanciada na solução dos seguintes quesitos, entre
outros que poderão ser apresentados em oportunidade futura:
i)
qual o montante da CSLL efetivamente retida em nome da RECORRENTE
pela
fontes
pagadoras
indicadas
no
PER/DCOMP
n3
09549.96969.080814.1.7.03-9608, no que tange as retenções não
homologadas ou parcialmente homologadas, em relação a serviços
prestados e bens fornecidos durante o ano-calendário 2013?
ii)
é possível afirmar, a partir dos documentos acostados na Manifestação de
Inconformidade, que a RECORRENTE cumpriu com sua obrigação legal de
apresentar os valores a serem retidos pelos Órgãos Públicos?
iii)
segundo os controles financeiros e contábeis da RECORRENTE, é possível
asseverar que os ingressos correspondentes aos bens fornecidos e serviços
prestados aos Órgãos Públicos em questão foram creditados líquidos de
tributos, ou seja, tendo sido aplicada a retenção tributária?
Fl. 915
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.387 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901131/2016-90
8
A referida diligência/perícia deverá ser realizada considerando, além da
documentação ora apresentada, junto ao sistema informatizado da Secretaria da
Receita Federal do Brasil quanto junto aos Órgãos Públicos indicados no
PER/DCOMP no 09549.96969.080814.1.7.03 9608.
Da mesma forma, além da documentação que já anexada aos presentes
autos, a RECORRENTE informa que possui, em seu estabelecimento, outros
subsídios documentais que poderão ser acessados pelo auditor-perito para
elucidação dos quesitos ora expostos.
Por fim, a RECORRENTE, ainda nos termos do artigo 16, inciso IV, do
Decreto n9 70.235/72, indica como seu Assistente Técnico o Sr. Ivo Filgueiras
Marins, brasileiro, contador, casado, inscrito no CPF sob o no 949.347.707-04 (...)
É o relatório.

VOTO
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Conforme já relatado, os autos versam acerca de Declaração de Compensação por
meio da qual a Recorrente pleiteou a compensação de direito creditório decorrente de saldo
negativo de CSLL, referente ao ano-calendário de 2013, com débitos nela declarados. Porém, de
acordo com o Despacho Decisório no 115374347 (fl. 736), a compensação não foi homologada
tendo em vista não ter sido apurado saldo negativo disponível.
A DRJ manteve a não homologação do direito creditório em discussão. Ocorre que a
Recorrente apresentou recurso voluntário ratificando os argumentos delineados em sua
manifestação de inconformidade.
Nesse contexto, nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento Interno do CARF
(RICARF/2023), se não houver inovação nas razões recursais, nem no quadro fático-jurídico, o
relator pode aderir à fundamentação coligida no acórdão-recorrido.
Assim, por entender que a decisão recorrida examinou pormenorizadamente todas
as questões pontuadas pela Recorrente e, por concordar com seu conteúdo, registro o seguinte
trecho do acórdão recorrido adotando suas razões de decidir como fundamento da presente
decisão:
“(...)
3 - DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS:
Fl. 916
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.387 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901131/2016-90
9
A comprovação do direito à restituição, para que sejam homologadas as
declarações de compensação, requer que o crédito seja líquido e certo, conforme
prevê o artigo 170 do CTN, abaixo transcrito:
“Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública. (grifou-se)”
A fim de comprovar a certeza e liquidez do crédito, a interessada,
obrigatoriamente, deveria instruir sua manifestação de inconformidade com
documentos que respaldassem suas afirmações, considerando o disposto nos art.
15 e 16 do Decreto no 70.235/1972, a seguir transcritos: (...)
Ressalte-se, ainda, que de acordo com a norma constante do artigo 923 do
RIR/1999, a escrituração contábil apenas faz prova a favor do sujeito passivo
quando estiver acompanhada dos elementos que a fundamentem.
Em relação aos pedidos de compensação, desde a Medida Provisória no 66,
de 29 de agosto de 2002, que alterou o art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, àquele
que pretende compensar débitos tributários com créditos tributários que se
afirma detentor compete declarar a pretensão a esta Secretaria: (...)
Da legislação citada, depreende-se que a compensação é efetuada
mediante a entrega de declaração de compensação, na qual cabe ao declarante
prestar as informações do crédito de que, comprovadamente, declara ser titular
e, também, as informações do débito que, lastreado em documentos e registros
idôneos, apurou.
Feitas tais considerações, passa-se à análise do mérito.
4 - DA ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO:
De acordo com o Despacho Decisório no 115374347 (fl. 736) proferido pela
DERAT São Paulo e emitido em 07/06/2016, o crédito reconhecido relativo a saldo
negativo de CSLL do ano-calendário de 2013 foi insuficiente para compensar
integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo.
Nos termos do Despacho Decisório recorrido, a parcela de composição do
crédito que deixou de ser reconhecida no valor de R$ 489.883,88 refere-se a
retenções de CSLL não confirmadas / confirmadas parcialmente (total de CSLL
retida informado = R$ 9.808.418,08 – total de CSLL retida confirmado = R$
9.318.534,20).
Por oportuno ao deslinde da questão, deve-se esclarecer o que segue.
O art. 2o, §4o, III, o art. 28, e o art. 64, todos da Lei no 9.430/1996, assim
dispõem: “Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro
real poderá optar pelo pagamento do imposto, em cada mês, determinado
sobre base de cálculo estimada, mediante a aplicação dos percentuais de
que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a
Fl. 917
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.387 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901131/2016-90
10
receita bruta definida pelo art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977, auferida mensalmente, deduzida das devoluções,
vendas canceladas e dos descontos incondicionais concedidos, observado o
disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts; 30, 32, 34 e 35 da Lei no 8.981,
de 20 de janeiro de 1995. (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
(Vigência)
(...)
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
(...)
III – do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;”
(...)
“Art. 28. Aplicam-se à apuração da base de cálculo e ao pagamento da
contribuição social sobre o lucro líquido as normas da legislação vigente e
as correspondentes aos arts. 1o a 3o, 5o a 14, 17 a 24-B, 26, 55 e 71.
(Redação dada pela Lei no 12.715, de 2012)”
(...)
“Art. 64. Os pagamentos efetuados por órgãos, autarquias e fundações da
administração pública federal a pessoas jurídicas, pelo fornecimento de
bens ou prestação de serviços, estão sujeitos à incidência, na fonte, do
imposto sobre a renda, da contribuição social sobre o lucro líquido, da
contribuição para seguridade social - COFINS e da contribuição para o
PIS/PASEP.
(...)
§ 3o O valor do imposto e das contribuições sociais retido será considerado
como antecipação do que for devido pelo contribuinte em relação ao
mesmo imposto e às mesmas contribuições.
§ 4o O valor retido correspondente ao imposto de renda e a cada
contribuição social somente poderá ser compensado com o que for devido
em relação à mesma espécie de imposto ou contribuição. (...) (grifou-se)”
Saliente-se que é ônus da beneficiária do rendimento comprovar que os
montantes de CSLL foram efetivamente retidos pelas fontes pagadoras quando do
pagamento pelos serviços prestados para que esta possa deduzir o respectivo
tributo quando da apuração do resultado do exercício.
Portanto, cabia à interessada trazer aos autos do presente processo a fim
de comprovar a retenção alegada, a teor do que dispõem os art. 815 e 943 do
RIR/1999, os Comprovantes Anuais de Retenção de CSLL emitidos pelas fontes
Fl. 918
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.387 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901131/2016-90
11
pagadoras e/ou cópia dos DARF nos termos do art. 31 da Instrução Normativa SRF
no 459/2004, a seguir reproduzido, vigente à época dos fatos:
IN SRF no 480/2004 (dispõe sobre a retenção de tributos e contribuições nos
pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas que menciona a outras
pessoas jurídicas pelo fornecimento de bens e serviços):
“Art. 31. O órgão ou a entidade que efetuar a retenção deverá fornecer, à
pessoa jurídica beneficiária do pagamento, comprovante anual de retenção,
até o último dia útil de fevereiro do ano subsequente, podendo ser
disponibilizado em meio eletrônico, conforme modelo constante do Anexo
V, informando, relativamente a cada mês em que houver sido efetuado o
pagamento, os códigos de retenção, os valores pagos e os valores retidos.
§ 1o Como forma alternativa de comprovação da retenção, poderá o órgão
ou a entidade fornecer ao beneficiário do pagamento cópia do Darf, desde
que este contenha a base de cálculo correspondente ao fornecimento dos
bens ou da prestação dos serviços. (...)”
Deste modo, verifica-se que a compensação de CSLL na declaração de
pessoa jurídica é uma faculdade do contribuinte e a apresentação do comprovante
de retenção emitido pela fonte pagadora e/ou cópia do DARF é requisito exigido
por lei para que o beneficiário dos rendimentos a utilize como antecipação da CSLL
devida ao final do período, trimestral ou anual, ainda mais quando há ausência do
respectivo registro em DIRF.
Assim, não aproveita à interessada a alegação de que caberia à RFB intimar
as fontes pagadoras para fins de comprovação da CSLL por ela pleiteada
amparada pelo princípio dinâmico das provas, uma vez que é seu o encargo de
provar o direito creditório que afirma possuir.
Registre-se, ainda, que não foram juntados aos autos quando da
apresentação da manifestação de inconformidade, momento propício para
contraditar, os documentos hábeis à comprovação pretendida, quais sejam, os
comprovantes de rendimentos e/ou DARF (com base de cálculo correspondente
ao fornecimento dos bens ou da prestação dos serviços), tal como dispõe a
legislação aplicável, não sendo suficiente a simples apresentação da DIPJ
correspondente.
Por fim, quanto ao exame efetuado pela autoridade administrativa, cabem
as seguintes considerações.
Consta no Despacho Decisório no de rastreamento 115374347 (fl. 736) que:

Fl. 919
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.387 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901131/2016-90
12
Por sua vez, no Anexo PER/DCOMP Despacho Decisório – Análise de
Crédito, tem-se, à fl. 757, que:

Dos referidos documentos, juntados às fl. 761/802 dos presentes autos,
constata- se que a análise realizada pela autoridade administrativa dos valores de
CSLL retida informados no PER/DCOMP como parcelas do crédito pleiteado
abarcou batimento com os sistemas informatizados da RFB, em especial com o
sistema que dispõe das DIRF apresentadas por fontes pagadoras tendo a
interessada como beneficiária.
Deste modo, não há como se acatar a alegação de desconhecimento
quanto à causa da não homologação dos valores decorrentes das retenções
realizadas por pessoas jurídicas / órgãos públicos.
5 - DA CONCLUSÃO:
Por todo o anteriormente exposto, constatando-se que não restou
comprovada a CSLL retida na fonte no total de R$ 489.883,88 relativa às parcelas
parcialmente confirmadas ou não confirmadas discriminadas às fl. 756/757,
conclui-se pela manutenção do Despacho Decisório no de rastreamento
115374347 (fl. 736), visto que não foi apresentado elemento de prova ou de
direito capaz de modificá-lo.”
Em tempo, à matéria em discussão aplica-se duas súmulas do CARF:
Súmula CARF no 80 Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de
cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143 A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente
por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos.
Contudo, instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe à Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito
creditório não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito
creditório pleiteado. É preciso que a Recorrente detalhe os motivos de fato e de direito em que
suas alegações de baseiam e expondo de forma minuciosa os pontos de discordância e suas
razões, além de instruir a peça de defesa com prova documental pré-constituída necessária para a
comprovação das matérias suscitada dada a concentração dos atos em momento oportuno.
Em verdade, a obrigatoriedade de apresentação das provas pela Recorrente está
arrimada no Código de Processo Civil, em seu art. 333:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
Fl. 920
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.387 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901131/2016-90
13
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Deve-se ressaltar que, para que haja o reconhecimento do direito creditório, é
necessário um cuidadoso exame do crédito pleiteado, uma vez que é absolutamente essencial
verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de escrituração obrigatórios por
legislação fiscal específica bem como os documentos e demais papéis que serviram de base para
escrituração comercial e fiscal (art. 170 do Código Tributário Nacional).
Outrossim, conforme determinam os §§ 1o e 3o do art. 9o do Decreto-Lei no 1.598,
de 26 de dezembro de 1977, a escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais, exceto nos casos em que a lei, por
disposição especial, atribua a ele o ônus da prova de fatos registrados na sua escrituração.
Em tempo, a determinação de apresentar os documentos comprobatórios da
identificação de crédito anteriormente não declarado, longe de ser mero formalismo, é uma
determinação legal, conforme determina o art. 147 da Lei no 5.172/1966:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou
de terceiros, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à
sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde, e antes de notificado o lançamento.
Contudo, a Recorrente não juntou nenhum documento ao recurso voluntário para
comprovação de suas alegações.
Neste contexto, quanto à diligência solicitada pela Recorrente, essa não se faz
necessária. Nos dizeres do artigo 18 do Decreto no 70.235/72, as diligências e perícias
consideradas desnecessárias pela autoridade julgadora, na formação de sua livre convicção
motivada, devem ser indeferidas sem que se configure cerceamento do direito de defesa.
Inclusive, assim dispõe a Súmula CARF no163:
“O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis”.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Fl. 921
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.387 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.901131/2016-90
14

Fl. 922
DF CARF MF
Original